Tribunal: CARF
Processo: 11128.722027/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722027/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.964 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ETTORI SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/01/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em
situação diversa da realidade fática dos autos.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer totalmente
do recurso, afastando a concomitância arguida pelo relator, em acatar a nulidade suscitada de
ofício pelo conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves e, no mérito, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para devolver o processo à DRJ para que profira novo
julgamento. Vencido o conselheiro Paulo Regis Venter que rejeitou a preliminar e negou
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Alberto da
Silva Esteves
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722027/2015-21
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
5.000,00, devida em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:

O sujeito passivo foi cientificado da autuação por meio de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), cuja ciência eletrônica deu-se por decurso de prazo, registrada em
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

10/06/2015 (fl. 40). Em 15/06/2015 protocolou sua impugnação ao lançamento (fls. 43 e
seguintes), que foi objeto de julgamento pela 4a Turma da DRJ/RJO, em sessão ocorrida em
31/01/2018, ocasião em que se decidiu, por unanimidade de votos, “DEIXAR DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO, e considerar devida a exação no montante de R$ 5.000,00”.
Transcreve-se excerto conclusivo do voto (sem ementa):
(...)
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE
ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.

A impugnante foi cientificada da decisão de piso também por meio de seu DTE,
cuja ciência foi registrada em 20/02/2019 (fl. 86). E, em 21/03/2019, solicitou juntada ao
processo de seu recurso voluntário e anexos (fls. 87 e seguintes), cujos principais protestos e
alegações seguem sintetizados:
 preliminarmente, noticia a existência de decisão liminar “que impede a
exigibilidade da cobrança ora notificada”. E, em razão dessa decisão,
pretende “reformar a decisão a qual ora se recorre, para o fim de
reconhecer a suspensão de exigibilidade da cobrança administrativa e
julgando, por consequência, TOTALMENTE INSUBSISTENTE o
Processo Administrativo e Auto de Infração ora combatidos”;
 no mérito, a multa aplicada é descabida e afronta princípios
constitucionais.
Isso
porque
“a
desconsolidação
penalizada
foi
devidamente efetivada, não gerando impedimento na conclusão dos
procedimentos, tampouco danos ao erário sob qualquer perspectiva”;
 a autuação também desrespeitou o disposto no art. 2o da Lei no 9.784/99,
inciso VI, porquanto não observou os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade ou do interesse público. Enfim, a medida fiscal não é
adequada ao fim a que se propõe (controle aduaneiro), dado que o “DANO
FOI INEXISTENTE”, o qual “encontra-se intimamente vinculado a uma
conduta dolosa por parte do agente, sendo necessária a comprovação da
culpa ou dolo, cumulada com o efetivo prejuízo ao erário”. Nesse
contexto, não há que se falar em responsabilidade objetiva da infração;
 “a aplicação da multa ora tratada corrompe o caráter primário da Lei que a
instituiu, servindo-se, tão e simplesmente, do seu viés arrecadatório”;
 a multa cobrada demonstra-se abusiva e confiscatória.
A recorrente concluiu seu recurso requerendo o acolhimento da preliminar
suscitada, “reconhecendo-se, via de consequência, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em comento” e, no mérito, o julgamento da improcedência do lançamento, “haja vista
a flagrante ofensa aos princípios norteadores da Administração Pública”.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

Voto Vencido
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário não se reportou expressamente aos termos da decisão
recorrida, senão ao próprio lançamento combatido, irresignando-se, de plano, contra a cobrança
decorrente da decisão recorrida, em face da noticiada existência de decisão judicial liminar que
lhe garantiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Veja-se os termos do recurso no
ponto (fl. 93):

E, em razão da noticiada decisão judicial, a recorrente veio requerer, em sede de
pedido preliminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário guerreado.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

Quanto ao mérito, combateu a exigência da multa lançada por considerá-la,
abusiva, confiscatória, desproporcional, arrecadatória e que a conduta sancionada não implicou
em “efetivo prejuízo ao erário”.
Pois bem.
Do pedido preliminar – suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O crédito tributário aqui discutido encontra-se com a sua exigibilidade suspensa
por força do disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), em face do
tempestivo protocolo do recurso voluntário, independentemente da decisão judicial liminar
noticiada pela recorrente, se ainda eficaz ela for.
Esclareça-se que a cobrança efetuada à contribuinte, em razão da decisão
recorrida, decorreu do rito normal do procedimento administrativo fiscal conduzido pela unidade
jurisdicionante (e não pela Delegacia de Julgamento), a qual, por certo, não tinha conhecimento
da referida decisão ao tempo daquela cobrança. Assim, uma vez decidido pela improcedência da
impugnação, a cobrança é normalmente realizada na oportunidade da ciência da decisão. E é
nesta oportunidade que a contribuinte pode se opor à cobrança, perante a unidade que controla a
exigência do crédito tributário, noticiando eventual causa suspensiva da sua exigibilidade.
Não compete enfim, às instâncias do litígio administrativo decidir acerca de
pedidos relativos ao procedimento de cobrança do crédito tributário, que devem ser endereçados
à unidade que jurisdiciona a contribuinte, por ocasião da cobrança realizada.
Da ação judicial noticiada e dos seus efeitos sobre o litígio administrativo
instaurado
Muito embora, como dito, a decisão judicial liminar informada pela recorrente,
assegurando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não tenha produzido efeitos
práticos em face do litígio instaurado, o mesmo não se pode dizer o quanto aos efeitos sobre o
julgamento em foco.
Com efeito, como há muito tempo já pacificado neste CARF, por meio de sua
primeira Súmula, “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
E, do que consta nos autos do processo, não me restam dúvidas de que referido
entendimento há que ser aplicado ao caso concreto. Vejamos.
Quanto ao ponto, oportuno colacionar excerto inicial do recurso trazido a
julgamento (fls. 94/95):
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

Assim, inequivocamente comprovada a identidade de propósitos postos a
julgamento na instância administrativa e judicial: ao fim e ao cabo, a inexigibilidade da multa
aplicada.
E este foi entendimento adotado em recente decisão da 1a Turma Extraordinária
desta 3a Seção de Julgamento, por ocasião do julgamento de recurso idêntico da própria
recorrente, nos termos do seu Acórdão de no 3001-000.696, cujo voto, acolhido pela
unanimidade dos conselheiros presentes, segue transcrito em parte:
(...)
A Recorrente alega que foi proferida decisão liminar nos autos do processo de no
000523886.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo,
proposto pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da qual é associada. A
decisão se deu nos seguintes termos:
(...)
O principal objetivo da demanda judicial impetrada pela ACTC é impedir a aplicação da
penalidade prevista nos art. 18 e 22 da IN SRF no 800/2007 bem como reconhecer a
denúncia espontânea prevista no art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66. Portanto, a causa
de pedir é justamente o afastamento da penalidade aplicada na presente demanda e um
de seus pedidos consiste no exercício da denúncia espontânea previsto no art. 102, §2o
do citado Decreto-Lei.
Ou seja, as citadas causa de pedir e pedido ajustam-se perfeitamente na lide aqui
instaurada.
Considerando as circunstâncias de fato, aplica-se a Súmula CARF no 1 abaixo
reproduzida:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

(...)
Considerando o exposto, e tendo em vista que a concomitância entre a ação judicial e o
presente processo administrativo, voto por não conhecer o Recurso Voluntário restando,
portanto, prejudicada a análise dos demais argumentos sustentados pela Recorrente.
Nesse mesmo sentido vêm decidindo as turmas ordinárias desta 3a Seção, em
processos de outros contribuintes abarcados pela referida ação judicial, como ocorrido, por
exemplo, nos recentes Acórdãos de nos 3301-008.215 e 3302-008.363.
É certo que casos houve em que foi necessário comprovar nos autos que o sujeito
passivo efetivamente estaria acobertado pela decisão proferida a favor da entidade de classe. É o
que o correu, por exemplo, no caso do julgamento, também recente, a que se referiu a Resolução
no 3402-002.710, cujos parágrafos conclusivos seguem transcritos:
(...)
Constata-se, portanto, que não há evidências nos autos de que a Recorrente
autorizou a Associação a litigar em seu nome, nem que a Recorrente era
beneficiaria da referida ação por estar estabelecida em local abrangido pela
jurisdição do órgão judicial responsável pela decisão na ação coletiva.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem, para que a Recorrente seja intimada a
comprovar que autorizou a Associação a litigar em seu nome, e que era
beneficiaria da referida ação por estar estabelecida em local abrangido pela
jurisdição do órgão judicial responsável pela decisão na ação coletiva.
(...)
Entrementes, no caso concreto esta comprovação mostra-se desnecessária tendo
em vista que a própria recorrente já trouxe os elementos comprobatórios. Nesse sentido, assim
constou informado no recurso em testilha (fl. 95):

Mais que isso, veja-se o que diz a recorrente nos parágrafos imediatamente
seguintes:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

E para que não pairem dúvidas quanto à concomitância constatada, é igualmente
oportuno transcrever parte do pedido de mérito finalmente formulado na ação judicial, cuja cópia
do inteiro teor da peça vestibular foi acostada ao processo pela recorrente (fls. 104 e seguintes):
(...)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se procedente o
pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que permita a
União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no (sic) pelo descumprimento
de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo
COREP no 3 de 28 de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia
espontânea por parte das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2o do Decreto-
Lei 37/99 sempre que o façam antes de qualquer notificação por parte da RFB
relativamente a esta obrigação acessória.
(...)
Inconteste, assim, a reportada concomitância, a qual implica em renúncia ao
litígio administrativo, havendo que prevalecer a decisão judicial que aproveitará a recorrente, se
favorável for o desfecho, como ela própria expressou.
Muito embora tenha sido vencido quanto à concomitância, nos termos do voto
vencedor a seguir proferido, como a maioria da turma decidiu por devolver o processo à
instância a quo, para que profira novo julgamento, em razão da nulidade suscitada de ofício pelo
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, torna-se despicienda a análise de mérito do recurso,
que será objeto de nova análise por este colegiado, se for o caso.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

Da conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em face da
concomitância apontada, que implicou em renúncia à instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado
Em que pese o voto proferido pelo eminente Relator, data venia, divirjo quanto à
concomitância entre processos administrativos fiscais e ações judiciais coletivas, logo, no caso, a
divergência se reflete na possibilidade de conhecimento do Recurso Voluntário apresentado pela
recorrente e, por conseguinte, na perspectiva da situação do processo sob análise, também
repercuti no desfecho da análise do mérito.
De forma inicial, a controvérsia posta sob análise cinge-se à existência ou não de
concomitância entre o processo administrativo e o judicial em casos de ações coletivas propostas
por associações de classe, da qual o contribuinte faça parte.
Essa matéria se mostra, atualmente, pacificada no âmbito desta Corte, como
demonstram os recentes Acórdãos:

Acórdão 1402-001.629:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei. A renúncia à instância administrativa de que
trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou
propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo, o
que não se verifica na hipótese.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
À
AMPLA
DEFESA.
NÃO
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, é de se
reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar
todos os argumentos de impugnação. Nova decisão deve ser proferida, em
atenção ao duplo grau de jurisdição previsto nas regras de regência do
processo administrativo fiscal.

Acórdão 9303-005.472:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual,
não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
Recurso Especial do Procurador negado.

Acórdão 9303005.057

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados
da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou
seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a
renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.

Embora seja certo que as entidades de classe, quando propõem ações coletivas,
estão agindo no interesse de seus filiados, também é correto supor que estes podem não ter
manifestado sua concordância com a propositura daquelas ações. Mesmo quando assembleias
aprovam o caminho judicial a ser seguido pela entidade, ainda assim, devemos ter em conta que
a decisão da maioria não reflete, necessariamente, a vontade de todos os filiados.
Creio oportuno trazer a colação as Súmulas do Supremo Tribunal Federal que
ratificam a independência das entidades de classe, quanto à propositura de ações coletivas:

Súmula STF no 629 A impetração de mandado de segurança coletivo por
entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.

Súmula STF no 630 A entidade de classe tem legitimação para o mandado de
segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte
da respectiva categoria.
(grifos nossos)

Assim, parece-me não ser razoável o reconhecimento da concomitância somente
pela existência de uma ação coletiva movida por entidade de classe, da qual o contribuinte faça
parte, sem que esteja clara a vontade deste, pois diferentemente das ações individuais, nas quais
resta cristalina a intenção de o contribuinte optar pela via judicial, nas coletivas, isto, em
princípio, não ocorre.
Ademais, quando o sujeito passivo impetra uma ação individual versando sobre a
mesma matéria discutida em processo administrativo, ocorre uma presunção legal absoluta da
desistência tácita ao contencioso administrativo. Contudo, em ações coletivas, ajuizadas por
substitutos processuais, não se aplica tal presunção, pois do contrário, estaria se violando os
Direitos Constitucionais ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Desta forma, entendo não existir concomitância no presente caso e, portanto, há
que se conhecer do Recurso Voluntário.
Quanto ao mérito, embora não tenha sido arguida pela recorrente a nulidade do
Acórdão recorrido, por ser matéria de ordem pública, entendo que este Colegiado pode e deve se
debruçar sobre a matéria.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.964 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722027/2015-21

Infelizmente, esta Turma Julgadora já se deparou com esse tipo de Acórdão
exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro. Trata-se
de um Acórdão genérico, reproduzido, recorrentemente, em todas as situações, envolvendo
lançamento de multa administrativa por descumprimento do dever instrumental de prestar
informações à Aduana Brasileira.
Com efeito, da confrontação do teor da Impugnação com o voto condutor do
Acórdão recorrido, constata-se que ocorreu discrepância entre a realidade fática do presente
processo e a situação tratada no voto. A instância a quo não se debruçou, especificamente, sobre
os argumentos trazidos pela contribuinte com o fito de afastar a penalidade. Ao invés disso,
discorreu sobre preliminares que não pertenciam ao recurso interposto, assim como rechaçou
matérias de mérito não aventadas pela impugnante.
Dessa maneira, o Acórdão recorrido, ao considera claramente argumentos
genéricos diferentes daqueles que foram objeto da Impugnação, se afastou das matérias a serem
analisadas na peça recursal. De fato, em realidade, não as enfrentou.
Portanto, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da
realidade fática dos autos, a motivação esposada no Acórdão recorrido encontra-se eivada de
vício insanável, por cercear os Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório da ora recorrente.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer, de ofício, a nulidade do Acórdão recorrido, determinando a
devolução do processo à instância a quo para que profira novo julgamento, analisando
especificamente todos os argumentos constantes na Impugnação.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital